Tribunal: TJMT
Processo: 1014455-09.2019.8.11.0000
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1014455-09.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - CPF: 513.705.811-49 (ADVOGADO), ISAC SUNIGA - CPF: 325.975.331-15 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

PROCESSO PENAL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EFEITO DE PREQUESTIONAMENTO – SUPOSTA OMISSÃO DO ACÓRDÃO – ALEGADA OFENSA A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS – ALMEJADO ACESSO ÀS CORTES SUPERIORES – IMPROCEDÊNCIA – ARGUMENTOS DEFENSIVOS DEVIDAMENTE ENFRENTADOS NO
DECISUM
– APRECIAÇÃO DE TODA A MATÉRIA DEBATIDA – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO CATEGÓRICA AOS DISPOSITIVOS PREQUESTIONADOS –

RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há falar-se em omissão no
decisum
quando este enfrenta exaustivamente as teses vertidas no recurso, de forma elucidativa, a tornar crível, por outro lado, que o
telos
do embargante outro não vem de ser senão ver reexaminada a controvérsia, valendo-se de meio impróprio a este fim, haja vista que os embargos de declaração estão funcionalizados à correção de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade, jamais à discussão da justiça da decisão.

2. Delineada no aresto a percuciente análise dos dispositivos aventados, prescindível se revela o pré-questionamento da matéria, à luz da desnecessidade da menção categórica aos artigos constitucionais e legais que embasam o
decisum
para acesso às instâncias extraordinárias, quando apreciada a temática pelo tribunal
a quo.

R E L A T Ó R I O

Tem-se em perspectiva
embargos de declaração
opostos por
Isac Suniga
, para fins de prequestionamento, reputando omisso o aresto de id. 70120484, em que esta e. Turma, à unanimidade, julgou improcedente a revisão criminal por ele aforada.

A ilustrar os supostos vícios existentes no acórdão verberado, aduz o embargante, em angusta suma, que este Sodalício incorreu em omissão a respeito da propalada insuficiência da defesa técnica do acusado, sobretudo a se considerar que “
o embargante não foi o autor do crime, e tampouco foi o mandante
”. Afirma que o acórdão simplesmente encampou as conclusões vazadas no parecer ministerial, fator também a traduzir omissão no ponto embargado.
Reclama, pois, o saneamento da alegada omissão e o pronunciamento expresso acerca dos dispositivos legais correlatos, para fins de prequestionamento, com o desiderato de franquear-lhe acesso às instâncias superiores
.

Contrarrazões apresentadas a tempo e modo.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela improcedência dos aclaratórios.

À pauta, pois.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conhecemos os embargos declaratórios.

À luz
dos fundamentos lançados pelo embargante, convém consignar que, em termos de cabimento dos aclaratórios, a
omissão

caracteriza a ausência de fundamentação idônea das decisões judiciárias
, i.e.
, quando o julgador não se desincumbe de pronunciar-se sobre as provas e argumentos, relevantes e pertinentes, explicitados pelas partes (
garantia de motivação extrínseca
).

A ilustrar os supostos vícios existentes no acórdão verberado, aduz o embargante, em angusta suma, que este Sodalício incorreu em omissão a respeito da propalada insuficiência da defesa técnica do acusado, sobretudo a se considerar que “
o embargante não foi o autor do crime, e tampouco foi o mandante
”. Afirma, pois, que o acórdão simplesmente encampou as conclusões vazadas no parecer ministerial, fator também a traduzir omissão no ponto embargado.

O
decisum, porém,
não ostenta os vícios imputados.

A par
dos retóricos e enleados fundamentos articulados pelo embargante, convém pontuar que de breve incursão sobre as supostas nódoas apontadas, revela-se o nítido intento de
contestar a higidez do julgamento
, porquanto revolva, nesse particular, os substratos a estearem a suposta deficiência técnica da defesa, valendo-se, a todas as luzes, de meio impróprio a este fim, haja vista que os embargos de declaração estão funcionalizados à
correção de omissão, contradição, obscuridade e ambiguidade, e não à [re]discussão de
temáticas exaustivamente analisadas por este Sodalício
.

Ora, num singelo lançar d’olhos no aresto invectivado, vislumbra-se que houve análise exaustiva da preliminar de nulidade por deficiência da defesa técnica. Confira-se:

PRELIMINAR DE NULIDADE: DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA

Preliminarmente, cumpre assentar que inexistiu a propalada deficiência da defesa técnica do requerente. Segundo este alega, ao tempo em que era assistido pela Defensoria Pública, o defensor atuante optou por não apresentar teses de mérito por ocasião do oferecimento da defesa prévia, deixando para se manifestar em alegações finais; em seguida, não teria arrolado testemunhas em favor do réu; por fim, quedou-se inerte ao tempo da pronúncia.

Em matéria de nulidades – absolutas e relativas – vige o princípio do prejuízo, consagrado na expressão francesa pas nullité sans grief, a traduzir, consoante dicção do art. 563 do Código de Processo Penal, que não se deve declarar a nulidade quando não resultar prejuízo comprovado para a parte que a alega.

Especificamente em relação à atuação defensiva no curso do processo, a súmula n 523 do STF afirma que “no processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu”.

Na hipótese, a análise dos autos revela que a ineficiência alegada não passou de estratégia defensiva, estratégia essa, inclusive, de todo comum no foro. De fato, optar por apresentar teses de mérito apenas do tempo das alegações finais, antes de cuidar de desleixo, tem por escopo justamente evitar que a acusação conheça desde logo os argumentos defensivos e busque deslegitimá-los ao longo da instrução.

Ademais, ao contrário do que afirma o requerente, a defesa não deixou de arrolar testemunhas em seu favor. Da simples leitura da resposta escrita constante na pg. 304 dos autos físicos lê-se o defensor público pugnou que fossem “arroladas as mesmas testemunhas indicadas pela acusação, sem prejuízo de eventual substituição”. Novamente, cuida-se de prática comum no foro, incapaz de revelar negligência da defesa técnica.

Por fim, também por estratégia processual, após vislumbrar que a impronúncia ou absolvição do réu se mostrava inviável, a defesa ocultou seus argumentos em alegações finais, tencionando aduzi-los em plenário do júri, como de fato ocorreu, bastando a comprovar seu desiderato a consulta à Ata de Julgamento, em que se assentou que a defesa de
Isac Suniga
postulou as “teses de negativa de autoria e, alternativamente, participação de somenos importância, semi-imputabilidade e rejeição das qualificadoras (...)” (pg. 724 – autos físicos).

Conforme entendimento pacificado no âmbito no STJ, “nos processos da competência do Júri Popular, o não oferecimento de alegações finais não é causa de nulidade do feito, pois o juízo de pronúncia é provisório, não havendo antecipação do mérito da ação penal. A ausência da referida peça pode constituir, até mesmo, estratégia da Defesa, que opta por apresentar suas teses apenas no julgamento em plenário” (HC 162.727/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 15/05/2012, DJe 23/05/2012).

Assim, não demonstrada efetiva deficiência da defesa técnica no requerente, bem como não comprovado prejuízo,
rejeito a preliminar.

Ou seja, de um lado inferiu-se do caderno processual que a alardeada “deficiência” da defesa não passou de cálculo racional com vistas a evitar que a acusação antecipasse teses de mérito reputadas relevantes, ventilando-as tão somente ao tempo das alegações finais. Cálculo, aliás, como mencionado, comum no foro judicial e incapaz de só por si gerar prejuízo, nos termos da súmula 523 do STF.

De outro lado, a suposta desídia em arrolar testemunhas não restou comprovada. Ao contrário, percebe-se que o defensor do acusado fez questão de arrolar as mesmas testemunhas da acusação, impossibilitando que eventual desistência unilateral da oitiva pelo
Parquet
pudesse prejudicar o confronto dos depoimentos. Agiu, pois, com rigor e profissionalismo na condução do processo, sendo, pois, despropositado reputá-lo negligente.

N’outro tópico, de ver-se que a mais simples comparação entre o parecer ofertado pelo
Parquet
em segunda instância e as razões deitadas no voto-condutor revela que ambos trilharam linhas argumentativas diversas, embora concludentes no mesmo sentido. Isso porque o Ministério Público procurou demonstrar que a defesa não foi deficitária a partir da atuação desta perante a Corte Popular, revelando que o propósito da revisão criminal era, naquele momento, como agora, revolver matéria fática para alterar a conclusão do julgado.

Já o acórdão embargado considerou também a atuação da defesa em momentos anteriores, constatando que inexistiu vícios na atuação do procurador do acusado e, por óbvio, prejuízo capaz de traduzir nulidade do feito. Nota-se, portanto, que de forma alguma houve mero acolhimento do parecer ministerial, práxis, aliás, que se acaso verificada seria plenamente admissível, considerado o entendimento sufragado pelas Cortes Superiores acerca da possibilidade de utilização de fundamentação
per relationem
.

Ora,

“nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte”

(STJ – EDcl no AgRg no AREsp 644.425/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 17/03/2017), o que denota, a todas as luzes, a improcedência do presente recurso.

Alfim, no que tange ao pré-questionamento, aclarada a percuciente análise das preditos dispositivos por ora do julgamento do recurso originário, inoportuna se revela a pretensão da Defesa, maiormente a se considerar a desnecessidade da menção categórica aos artigos constitucionais e legais que embasam o
decisum
censurado para o acesso às instâncias extraordinárias, quando apreciada a matéria pelo tribunal
a quo
[STJ; AgRg no REsp 1175012/PR, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, DJe 19.10.2015].

Por conseguinte,
nego provimento
aos vertentes embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2021